Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-20.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SCR. INFORMAÇÃO NÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento integral de determinação de emenda, em demanda que buscava o cancelamento de informação inserida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e indenização por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar se houve cumprimento adequado da determinação de emenda à petição inicial, afastando ou não o indeferimento previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, inexistindo elementos concretos capazes de afastar essa presunção.
4.Os documentos juntados indicam insuficiência econômica, impondo-se a concessão da gratuidade da justiça.
5.A determinação judicial de emenda foi clara e especificou vícios formais essenciais referentes à representação processual, à origem do débito alegado e à juntada de documentos indispensáveis, mas não houve atendimento integral das exigências.
6. O SCR possui caráter meramente informativo, não configurando negativação e não gerando, por si só, dano moral indenizável.
7.Eventual superação dos vícios formais não afastaria a improcedência material da pretensão, pois a anotação no SCR não se destina à restrição de crédito e era devidamente obrigatória.
8.O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido quando formulado na própria apelação, devendo ser apresentado em peça apartada, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Concedida a gratuidade da justiça. No mérito, recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da peça e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A informação inserida no SCR possui caráter meramente informativo e não gera, por si só, dano moral.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 319, 321, parágrafo único, 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/09/2017.